Tribunal: TJSP
Processo: 1504983-17.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação criminal defensiva. Receptação. Preliminar rejeitada. Não provimento do recurso defensivo. Não se verifica nulidade absoluta do processo em razão da inimputabilidade do recorrente. Materialidade delitiva e autoria que estão provadas. Dosimetria não merece reparo. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, tendo-se

Ementa:
Apelação criminal defensiva. Receptação. Preliminar rejeitada. Não provimento do recurso defensivo. Não se verifica nulidade absoluta do processo em razão da inimputabilidade do recorrente. Materialidade delitiva e autoria que estão provadas. Dosimetria não merece reparo. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, tendo-se um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, nada obstante o reconhecimento da presença da atenuante da menoridade relativa, não pode levar a pena privativa da liberdade para nível aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Regime inicial aberto. Presentes os pressupostos do art. 44 do Código Penal, o apelado foi beneficiado com a substituição da pena corporal por prestação de serviços à comunidade. Recurso solto.